Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-96.2018.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001833-96.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0004-60 (APELADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), JACIBEL BEBIDAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.997.085/0001-97 (REPRESENTANTE), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA COSTA - CPF: 903.047.561-72 (REPRESENTANTE), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. AFRONTA AO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 702 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Acerca dos embargos monitórios o §2º do artigo 702 do CPC disciplina que “
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo

discriminado e atualizado da dívida.”.

2. No caso dos autos, restou comprovado que a parte recorrente/embargante não apresentou o valor atualizado, não cumprindo assim com um dos requisitos constante do §2º do artigo 702 do CPC, o que autoriza a rejeição liminar dos embargos nos termos do
§3º do mesmo dispositivo.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Valmir da Silva Costa e Jacibel Bebidas LTDA.,
(Id. 28579473), em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT na ação monitória nº
1001833-96.2018.8.11.0010
, movida pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Vale do Cerrado - SICREDI
,
que julgou improcedentes os embargos monitórios.

Inconformados com a sentença os apelantes recorrem argumentando que:
1)
diverso da conclusão da sentença o cálculo foi discriminado no próprio corpo da petição;
2) “
segundo §2º do art. 702 atribui ao embargante o dever de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, ele não estabelece até quando deve ocorrer essa atualização. Mas decorre do espírito da Lei Processual, com notória facilidade de compreensão, que a atualização básica da dívida deve remontar à data da citação ocorrida na ação monitória [...] ” (Id. 28579473, pág. 19)

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para:
1-
Reconhecer que foram atendidos os requisitos do art. 702, §2º do CPC, tendo em vista a apresentação dos cálculos, contidos dos requisitos legais, pelo devedor/embargante na própria petição de embargos;
2-
que a causa seja julgada nos termos do artigo 1.013 do CPC para o fim de julgar procedentes os embargos monitórios;
3-
de forma alternativa requer que a sentença seja anulada que outra seja proferida apreciando os argumentos dos embargos monitórios.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 28579478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cooperativa de crédito, poupança e investimento vale do cerrado – SICREDI ajuizou ação monitória em desfavor de Jacibel Bebidas LTDA., e Valmir da Silva Costa.

Devidamente citados os requeridos opuseram embargos à ação monitória aduzindo que o valor pleiteado pela parte autora é superior a devida (Id. 28570692).

A parte autora impugnou os embargos requerendo rejeição liminar dos embargos em razão da ausência de apresentação do demonstrativo discriminada e atualizado do valor devido.

Nesse contexto, foi proferida a sentença que rejeitou liminarmente os embargos monitórios.

Pois bem.

Os requeridos ao oporem os embargos monitórios colacionaram nas próprias razões dos embargos, os valores que entendem que deveriam ser subtraídos do valor total cobrado.

Afirmaram que, “se somarmos os valores referentes aos meses de junho/2017 até novembro/2017, chegamos à quantia de R$ 29.207,17 (Vinte e Nove Mil, Duzentos e Sete Reais e Dezessete Centavos), valor este cobrado de forma indevida do Embargante, visto que não consta, no contrato apresentado nos autos, que o ora embargado poderia descontar e até mesmo cobrar os encargos acima mencionados. Se outro contra há, a respeito, não foi trazido ao presente processo. Não há prova judicializada de sua eventual existência. ”, de forma que “o embargante não deve para a embargada o valor de R$ 50.169,76 (Cinquenta Mil, Cento e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos). Sua dívida com a embargada é de apenas R$ 20.962,59 (Vinte Mil, Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Nove Centavos). Em respeito ao Art. 702, § 2º do CPC, esclarece-se que este último valor é o devido pelo embargante ao embargado, com posição na data da citação, ocorrida em 14 de março de 2.019. ”

(Id. 28570692, pág. 14 - 15)

A magistrada de primeira instância rejeitou liminarmente os embargos monitórios argumentando “
ser caso de rejeição liminar dos embargos com fulcro no artigo 702, §§ 2º e 3º, do CPC.
Com efeito, examinando os embargos vê-se que o embargante alega que a embargada pleiteou quantia superior à devida, incluindo encargos não contratados, contudo deixou de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida contrariam o dispositivo acima referido [...]” (Id. 28579460).

Em suas razões os embargantes sustentam que
diverso da conclusão da sentença o cálculo foi discriminado no próprio corpo da petição e que,
“
segundo §2º do art. 702 atribui ao embargante o dever de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, ele não estabelece até quando deve ocorrer essa atualização. Mas decorre do espírito da Lei Processual, com notória facilidade de compreensão, que a atualização básica da dívida deve remontar à data da citação ocorrida na ação monitória

Acerca dos embargos monitórios o §2º do artigo 702 do CPC disciplina que “
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo
discriminado
e
atualizado
da dívida.”.

Por sua vez, o §3º do mesmo dispositivo dispõe que “Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. ”

Depreende-se do §2º do artigo 703 que quando o réu entender que o valor apresentado é superior ao correto deverá indicar qual é o valor que entendo correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

Frise-se são dois os requisitos cumulativos para conhecimento dos embargos monitórios, ambos referentes ao demonstrativo, quais sejam:
1-
deve estar discriminado e
2-
deve estar atualizado.

Neste ponto, não há determinação legal para que o demonstrativo seja apresentado em anexo, de forma que é perfeitamente possível que o demonstrativo esteja no corpo das razões dos embargos, desde que esteja atualizado.

Acerca do valor que entende devido, os recorrentes/embargantes afirmaram que “Sua dívida com a embargada é de apenas R$ 20.962,59 (Vinte Mil, Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Nove Centavos). Em respeito ao Art. 702, § 2º do CPC, esclarece-se que este último valor é o devido pelo embargante ao embargado, com posição na data da citação, ocorrida em 14 de março de 2.019. [...]” (Id. 28570692, pág. 14 - 15).

Todavia, tal afirmação em suas razões não é o suficiente para preencher os requisitos previsto no §2º do artigo 702 do CPC. Explico:

A ação monitória foi ajuizada no dia 08 de agosto de 2018 e busca constituir o valor de R$ 50.169,76 (cinquenta mil cento e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), e, com a inicial a recorrida trouxe aos autos extratos da conta corrente (Ids. 28510660, 28570661, 28570662, 28570663, 28570664 e 28570665 destes autos).

Os apelantes/embargantes apresentaram embargos monitórios alegando que estão sendo cobrados de forma indevida o valor de R$ 29.207,17 (Vinte e Nove Mil, Duzentos e Sete Reais e Dezessete Centavos), sustentando que a dívida correta seria de R$ 20.962,59 (vinte mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

E, para chegar ao valor que entendem devido os apelantes/embargantes se valeram dos próprios extratos juntados aos autos pela parte apelada/autora, consoante se depreende das razões dos embargos monitórios. Confira-se:

“[...] Mais tecnicamente, há de se estabelecer, desde logo, que da existência de eventual contrato com previsão de encargos financeiros cobrados
nos extratos carreados aos autos pelo embargado
, não foi dada prova de existência no processo. Nem o embargante, nem o juízo, têm conhecimento de seu teor efetivo.

Os autos prescindem de prova judicializada da existência de contratação acerca como remuneração pelo adiantamento de empréstimos a depositante com a finalidade de cobrir saldos devedores de conta corrente.

Não bastasse isso,
os próprios extratos para simples conferências, acima referidos, indicam os valores cobrados pelo embargado e a que título estes valores são cobrados (juros, tarifas, etc.)
, mas não indicam quais os percentuais que dão origem a estes valores, nem os valores sobre os quais estes percentuais incidiram para resultarem no quanto resultaram. [...]’ (Id.28570692, pág. 2; Destaquei)

Destarte, a parte apelante para calcular o valor que entende correto utilizou como fonte extratos que foram juntados pela parte autora com a inicial, ou seja,
utilizou-se de valores apurados no dia 08 de agosto de 2018
.

Nesse contexto, o valor citado como sendo devido pelos apelantes (R$ 20.962,59) é encontrado pela diferença entre valor apresentado pelos autores no dia 08 de agosto de 2018 (R$ 59.169,76) e o valor tido como indevido apresentado pelos requeridos nos seus embargos monitórios (R$ 29.207,17) obtido a partir dos extratos apresentados pelo próprio apelado que como visto remonta ao dia 08 de agosto de 2018.

Destarte,
é evidente que o valor apresentado não está atualizado até a data da citação
(14 de março de 2019) como quer fazer crer os apelantes, pois o valor de R$ 20.962,59 (vinte mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), nada mais é do que o valor obtido pela subtração entre os valores que o próprio apelado trouxe aos autos. Ou seja,
o valor apresentado como sendo o correto é referente ao dia 08 de agosto de 2018
.

Em síntese deveriam os apelantes terem atualizado o valor a partir do dia 08 de agosto de 2018 até o dia 14 de março de 2019 (data da citação) e não o fazendo resta configurada

a afronta ao §2º do artigo 702 do CPC, em decorrência da não atualização do valor.

Ressalte-se que, nos embargos de declaração apresentados pela parte apelante no juízo de primeiro grau não houve comprovação de que os valores estavam atualizados.

Destarte,
por não ter apresentado o valor atualizado
, os embargos monitórios devem ser rejeitados liminarmente nos termos §3º do artigo 702 do CPC, motivo pelo qual não há reparos a serem feitos na sentença.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em razão do improvimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020